Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708480-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 37313048), a parte Apelada alega, em preliminar, defeito na representação processual da Autora/Apelante, sob o fundamento de que a assinatura aposta pela Requerente na procuração coligida aos autos juntamente com a exordial seria falsa (ID 37312284, pág. 3), pois, segundo a Recorrida, diverge da assinatura do documento de identificação. Portanto, em atenção aos comandos previstos nos artigos 104 e 932, III, ambos do CPC/15, intime-se a Autora/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de defeito na representação apresentada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator